Tribunal: TJDFT
Processo: 0741414-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovações sucessivas no Enem. Duplicidade na concessão do benefício. Impossibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo do Ministério Público de decisão que concedeu remição de pena pela aprovação no Enem/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a aprovação sucessiva no mesmo exame nacional – Enem - dá direito à remição da pena.
III. Razões de decidir
3. Remidos dias da pena em razão da aprovação no Enem/23, não se admite nova remição pela aprovação no Enem/24, que avalia as mesmas áreas de conhecimento e nada acrescenta ao aprimoramento intelectual.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução n. 321/21 do CNJ.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAResp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.3.25; AgRg no HC 930.504/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.24.